Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721240-97.2021.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE FRANCISCO EDSON GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DE SOUZA GONCALVES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 410 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Espólio de Francisco Edson Gonçalves (Id. 44872320) em face da r. sentença Id. 44872305, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Cobrança proposta pelo Condomínio do Bloco H da SQS 410 para condená-lo ao pagamento do débito condominial relacionado na planilha que acompanha a inicial (Id. 95332440), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, bem como ao pagamento das taxas que deixou de adimplir no curso do processo (art. 323 do CPC). Sobre o montante devido deverá incidir a multa de 2%. Nas contrarrazões Id. 44872326, o Apelado alegou a intempestividade da Apelação. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga certificou a disponibilização da r. sentença no Diário de Justiça eletrônico ao Id. 44872307, ocorrida em 16.12.2022. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que assiste razão ao Apelado e, portanto, a Apelação Id. 44872320 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 44872305 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 16.12.2022 (certidão Id. 44872307), considerando-se publicada no dia útil subsequente (19.12.2022 – segunda-feira). Logo, a contagem do prazo recursal teve início no dia 23.1.2023 (segunda-feira), considerando-se a suspensão do prazo referente ao recesso forense no período de 20.12.2022 a 20.1.2023. Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação escoou em 10.2.2023. Ocorre que, na data 10.2.2023, a advogada da parte Autora juntou aos autos cópia da sentença protocolizada com o título “apelação” (Id. 44872309), sem qualquer manifestação ou insurgência quanto à sentença, o que foi observado pelo Magistrado na decisão Id. 44872311. Sendo assim, foi certificado o trânsito em julgado como ocorrido no dia 10.2.2023, conforme certidão Id. 44872313. Posteriormente, em 16.2.2023, o Apelante pediu reconsideração, ao argumento de que enviou toda a documentação juntamente com a Apelação, mas por falha do sistema do Tribunal não foi transmitida (Id. 44872315). Junto ao pedido de reconsideração, o Autor juntou a mencionada Apelação e anexos - Id. 44872320. Ocorre que o Apelante, ao alegar suposta falha no sistema PJe com a transmissão incompleta dos documentos a serem juntados, não faz a devida comprovação do fato, a exemplo do aviso de prorrogação dos prazos em virtude de problemas técnicos e indisponibilidade do referido sistema. Portanto, o recurso deve ser considerado intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora